Tribunal: TJDFT
Processo: 0046816-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046816-15.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela exequente (ID 29035159) e da ausência de impugnação do executado, conforme certidão de ID 29980829, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador